Tribunal: CARF
Processo: 14367.000468/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000468/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.175 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE MANACAPURU PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO EM MEIO DIGITAL.
Constitui infração, deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita federal
do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, na redação da Lei nO11.941/2009 conforme previsto
na Lei n° 8.212/91, art. 32, Inciso III e na Lei nO 10.66612003, art. 8°
combinados com o art. 225, inciso III e 22 (acrescentado pelo Decreto n°
4.729/2003) do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

" O presente processo trata de Auto de Infração - DEBCAD n° 37.211.243-9 lavrado
contra o Município de Manacapuru - Prefeitura Municipal, em virtude do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000468/2008-15
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.175 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14367.000468/2008-15

descumprimento de obrigação acessória, que segundo o Relatório Fiscal da Infração
de fls. 06, caracterizou-se por ter deixado de prestar a RFB todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização conforme
leiautes vigentes à época e relacionados nos Termos de Início de Ação Fiscal- TIAF, às
fls. 08/16, no período de 0112003 a 12/2004.
Em decorrência da não apresentação das informações contábeis na forma prevista na
Lei n.O8.212/91 art. 32, inciso III e na Lei n.O 10.666/2003 combinados com o art.
225, inciso III e 2° do Regulamento da Previdência Social - RPS, na ausência de
circunstâncias agravantes e atenuantes, foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77
(doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais, setenta e sete centavos), na forma
estabelecida no artigo 283, lI, alínea "b" do Regulamento da Previdência Social- RPS,
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n.O77, de 11/03/2008.
Descreve ainda o citado Relatório que o Município autuado utiliza sistema eletrônico
de dados e que a fiscalização foi atendida pelo Sr. Francisco Otílio da Silva Conceição
exercente do cargo de Secretário de Finanças e pela funcionária Sra. Érika Roberta
Regis da Silva.
Segundo a fiscalização não foi observada a ocorrência de circunstâncias agravantes.

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO EM
MEIO DIGITAL.
Constitui infração, deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, na
redação da Lei nO11.941/2009 conforme previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, Inciso III
e na Lei nO 10.66612003, art. 8° combinados com o art. 225, inciso III e ~ 22
(acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003) do RPS.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Enseja a revisão do lançamento efetuado a apresentação pelo contribuinte de
elementos de prova robustos que comprovem o direito alegado.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.175 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14367.000468/2008-15

05 – Em síntese o contribuinte pede o reconhecimento de ocorrência de força
maior e relevação da multa por tais circunstâncias:
O Recorrente é um Município do interior do Amazonas, o qual vivencia dificuldades do
cotidiano, não vislumbrados no momento da edição de leis fiscais, visto que não tem à
sua disposição, nem em seu quadro de servidores pessoal qualificado para realizar
adaptações antes não exigidas.
Da mesma forma, ocorre na exigência das leis para que os dados fiscais do Recorrente
sejam entregues por meio digital, o que é exigido quando o município utiliza o sistema
eletrônico de dados, o que ocorre com o Recorrente.
Entretanto, cumpre salientar que, o Recorrente fornece informações ao Tribunal' de
Contas do Estado eletronicamente (ACP) desde 2002. Contudo, a própria Corte de
Contas, entendendo a dificuldade de implementação do novo sistema, especialmente
pelas prefeituras do interior do Estado. Tanto que, o, Tribunal disponibilizou cursos
para capacitar os servidores e, confeccionou Manual ensinando como apresentar ACP
eletronicamente.
(...)
Cumpre salientar que, apesar do Recorrente não ter apresentado os documentos por
meio digital, o Notificante obteve as informações necessárias por meio de fiscalização
nas contas apresentadas junto ao Tribunal de Contas do Estado, assim, verifica-se que
não houve prejuízo, já que tiveram acesso a todos os documentos.
Ademais, o Recorrente vem buscando se adaptar as exigências legais, necessitando de
prazo para enquadrar-se, bem como para qualificar seus servidores para realizarem
tais obrigações, dessa forma verifica-se. que o Recorrente. não está descumprindo
regras formais por desídia, mas por. não ter realmente condições imediatas de
obedecê-las.
06 – No presente caso, não duvido e entendo as considerações do recorrente
achando pertinentes as razões recursais, dentro do contexto da realidade brasileira, ocorre que o
legislador não dispôs aos órgãos julgadores autonomia para afastar a aplicação da Lei, por mais
verossimilhança das alegações tenham a do contribuinte, sendo necessário a comprovação da
entrega de tais documentos, não podendo equiparar a entrega ao TC do Amazonas que apesar de
órgão público de controle das atividades dos Municípios, não podemos equivaler que a referida
entrega ou fiscalização da RFB junto àquele órgão teria em tese afastado a responsabilidade do
contribuinte pela norma federal.
07 – Caso houvesse pelo legislador a mudança da Lei concedendo essa
competência ao julgador com certeza a sorte do recorrente seria diversa. Apenas com a mudança
legislativa é capaz que as considerações do contribuinte sejam consideradas justificadas.
08 – No mais havendo o reconhecimento do descumprimento da norma, não vejo
como afastar a obrigatoriedade legal mantendo a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
Conclusão
09- Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.175 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 14367.000468/2008-15

Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 51
DF CARF MF
Original